Tribunal: STF
Processo: ARE 1254988
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Acolhimento parcial tão somente para afastar os juros previstos na Lei 13.918/2009. Demais irregularidades apontadas quanto à constituição do crédito tributário e multa aplicada devem ser discutidas apenas em sede de embargos à execução fiscal, garantido o juízo, ocasião em que pode haver profunda dilação probatória, inviável na estrita seara da exceção de pré-executividade. R. decisão de primeiro grau que também indeferiu a suspensão da execução fiscal R. decisão adequada. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só se dá como depósito integral e em dinheiro do tributo discutido, situação não verificada nestes autos. Indeferimento do pedido de suspensão do executivo fiscal que restou mantido por esta Relatora quanto da apreciação do pedido de concessão de efeito ativo. Interposição pela empresa de agravo interno. Análise em conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno. PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO, em virtude do julgamento do mérito, nesta oportunidade, do agravo de instrumento. R. decisão de 1º Grau integralmente mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” 



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional e apontou-se ofensa aos artigos 5°, XXII e 150, IV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais busca-se, em síntese, seja reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança da multa tributária no percentual de 121%. Nesse sentido, assevera “que a multa de ofício estipulada à recorrente, na forma calculada pela autoridade fazendária estadual e espelhada na CDA exequenda é eminentemente confiscatória, bem como desproporcional, atentando contra o seu patrimônio, posto que incidiu sobre a base de cálculo do tributo principal majorada por suposta correção monetária.” (eDOC 10, p. 12-13) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. 



    O Tribunal a quo assim se manifestou acerca da matéria posta no extraordinário (eDOC 5, p. 14):



    “(...) as alegações do agravante acerca de eventuais vícios quando da constituição do crédito tributário em questão e aplicação de multas confiscatórias exige inquestionável perquirição da realidade fática, que não se coaduna com a estreita via de cognição propiciada pela exceção de pré-executividade. 



    Em razão disto, tal matéria só pode ser discutida em sede de embargos à execução, inclusive porque assim se possibilitará o integral direito de defesa do executado, e também que Fazenda fique devidamente respaldada no que diz respeito à persecução de seu crédito.” 



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não adentrou na análise do mérito da multa aplicada, manifestando-se tão somente quanto ao afastamento dos juros previstos na Lei 13.918/2009. De outra banda, a Recorrente buscou discutir, nas razões do extraordinário, a inconstitucionalidade da multa. 



    Desse modo, o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 284 desta Corte. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a , do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente